Tribunal: TJPA
Processo: 0021825-67.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Diante da hipossuficiência do recorrente, é admissível a substituição da pena pecuniária por pena restritiva de direito.2. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0021825-67.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BRUNO COELHO PENICHE (DEFENSORA PÚBLICA SUZANA HOYOS DE JESUS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Diante da hipossuficiência do recorrente, é admissível a substituição da pena pecuniária por pena restritiva de direito.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0021825-67.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BRUNO COELHO PENICHE (DEFENSORA PÚBLICA SUZANA HOYOS DE JESUS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Bruno Coelho Peniche,
por intermédio da Defensora Pública Suzana Hoyos de Jesus, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A pena privativa de liberdade cominada foi substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.

Em suas razões, o recorrente pugna pela substituição da pena de prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, alegando não possuir condições de adimplir com a reprimenda aplicada em razão de sua hipossuficiência.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pede pelo conhecimento e desprovimento do apelo, argumentando que não haveria comprovação nos autos da hipossuficiência alegada.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo não conhecimento do recurso, ¿
tendo em vista que a comprovação de impossibilidade de cumprimento de pena pecuniária, em razão de alegada hipossuficiência econômica, deve ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal.¿.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0021825-67.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BRUNO COELHO PENICHE (DEFENSORA PÚBLICA SUZANA HOYOS DE JESUS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Primeiramente, averbo que
não merece ser acolhida a preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada pelo
custos legis
, uma vez que o recurso de apelação possui ampla cognição, com possibilidade de reexame irrestrito do processo, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do pleito de substituição da pena pecuniária aplicada na sentença condenatória pela via do recurso interposto contra decisão que condenou o recorrente.

Ademais, não caberia ao Juízo da Execução a substituição da pena pecuniária aplicada, uma vez que ele apenas cumpre o título executivo originado do processo de conhecimento, sendo defeso modificar, nos limites de sua jurisdição, a pena cominada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse contexto, seria incabível a apreciação do pedido do apelante por outro meio recurso que não a apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS LIMITA-SE À ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO E NÃO DO CONTEÚDO DA REPRIMENDA. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. - Na execução das penas restritivas de direito vigora o princípio da individualização da pena, consoante o disposto nos artigos 5º, 6º e 7º, parágrafo único, da Lei de Execucoes Penais - Da exegese do artigo 148 da LEP extrai-se que o juiz pode, em qualquer fase da execução, de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, vedando-se a modificação da pena em si, o que resultaria ofensa à coisa julgada material - Não se admite, em sede de execução, afastar a aplicação de uma das penas restritivas de direito imposta ao agravante, consistente em prestação de serviços à comunidade, uma vez que a alteração do conteúdo do acórdão somente poderia se dar através de recurso cabível, o que não ocorreu - Ao juiz da execução cabe apenas alterar a forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, sem, no entanto, substituí-la por outra restritiva de direitos. Precedentes jurisprudenciais - As condições de saúde do condenado foram levadas em consideração na decisão que decidiu pela prisão domiciliar, de modo que fosse compatível com suas limitações, bem como com o regime de condenação imposto, o aberto - Agravo improvido.¿
(TRF-3 - AgExPe: 00001924520184036122 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 25/06/2020, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/07/2020)
--------------------------------------------------------------------------------------
¿EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - OFENSA A COISA JULGADA. A possibilidade de interferência do Juiz da Execução na pena de prestação de serviços à comunidade se restringe, efetivamente, à alteração da forma de cumprimento da reprimenda, não podendo ser substituída uma pena por outra em razão de mera conveniência do agravante.¿
(TJ-MG - AGEPN: 10604180016569001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/04/0019, Data de Publicação: 16/04/2019)

Nestes termos,
rejeito a preliminar.

No mérito, entendo que
o pleito de substituição da pena de prestação pecuniária deve ser provido
.

Explico.

De acordo com os elementos constantes dos autos, em especial o documento de fl. 28, o apelante possui pouca qualificação profissional e recebe ajuda financeira de familiares.

Acrescente-se a isso o fato do recorrente ter sido assistido pela Defensoria Pública Estadual durante todo o curso processual e, em seu depoimento, informou que exerce atividade informal como ajudante de pedreiro (mídia fl. 113).

Por outro lado, não há nos autos qualquer informação ou documento que desconstitua a alegada hipossuficiência econômica do recorrente. Ao contrário, a sentença do juízo
a quo
isenta o recorrente do pagamento de custas processuais (fl. 128-verso).

Assim, no caso dos autos, diante da alegação que o apelante não possui condições de adimplir com a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária de um salário mínimo cominada na r. sentença, sem prejuízo do seu sustento diário, e considerando a presunção relativa de hipossuficiência, não há impedimento legal para a substituição da reprimenda pecuniária aplicada por outra pena restritiva de direito, consoante pugnado pelo recorrente.

Pelo exposto, em que pese o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, determinando ao Juízo da Execução que substitua a pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator